Tribunal: TJDFT
Processo: 0739766-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0739766-52.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: YURI DANIELA FUJINO BATISTA, VERONICA DANIEL SILVEIRA, DAVID ARTHUR SILBERSTEIN, LEONARDO MEIRA REIS, TATIANA SOARES CHAVES LOPES, RAFAEL ARTUR FIGUEIREDO GALEAZZI, JULIANA VIEIRA DE FREITAS, NILSON COSTA DA SILVA, LUCIANA VIEIRA DE MELO, PAULO AURINO PINHEIRO, MERCEDES CARVALHO PINHEIRO, ROSIELMA PEREIRA MARINHO, ALEX CHANG CHI YUN, JEFFERSON PICCINI DE LIMA SILVA AGRAVADO: CONDOMINIO DO BLOCO B DA SQN 403 DECISÃO YURI DANIELA FUJINO BATISTA e outros interpuseram agravo de instrumento da r. decisão proferida na ação anulatória de convocação de assembleia geral ordinária c/c obrigação de não fazer que movem contra o CONDOMÍNIO DO BLOCO B DA SQN 403, na qual foi indeferida tutela provisória de urgência, nos seguintes termos: “Trata-se de ação de conhecimento ajuizada por JEFFERSON PICCINI DE LIMA SILVA, YURI DANIELA FUJINO BATISTA, VERÔNICA DANIEL SILVEIRA, DAVID ARTHUR SILBERSTEIN, LEONARDO MEIRA REIS, TATIANA SOARES CHAVES LOPES, RAFAEL ARTUR FIGUEIREDO GALEAZZI, JULIANA VIEIRA DE FREITAS GALEAZZI, NILSON COSTA DA SILVA, LUCIANA VIEIRA DE MELO, PAULO AURINO PINHEIRO, MERCEDES CARVALHO PINHEIRO, ALEX CHANG CHI YUN e ROSIELMA MARINHO CHANG em desfavor do CONDOMINIO DA SQN 403 BLOCO B, com pedido de tutela de urgência, a fim de obter a ordem “PARA ANULAR a última convocação da Assembleia Geral Ordinária, realizada no dia 20.08.2020, assim como, seus efeitos, devendo permanecer os cargos eleitos anteriormente a pandemia COVID-19, com seus mandatos prorrogados até 30.10.2020, sustando qualquer outra decisão desta assembleia, enviando Ofício para Banco Regional de Brasília (BRB), agência 201, Gerente Paulo Rogério, DIRED/SUPNO, e-mail: paulo.rogerio@brb.com.br, telefones: (61) 3329-5511 e (61) 98626-2750, situada no Shopping Conjunto Nacional, informando que a ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA do dia 20.08.2020 está anulada, além de impor a OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER mais assembleias virtuais diante do referido condomínio, até que se estabeleça o fim da pandemia COVID-19 ou que de alguma forma, seja liberada assembleia condominial presencial, sob pena de multa aplicada por este Douto Juízo.” O artigo 300 do Código de Processo Civil impõe a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito (verossimilhança das alegações) e a existência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Deve ser ausente o risco da irreversibilidade da medida. A questão posta em julgamento cinge-se a análise da legalidade ou não do ato assemblear convocado para o dia 20.08.2020 e que elegeu o Sr. ENRIQUE EZEQUIEL VILLAMIL FAMIGLIET para o cargo de síndico (doc. de ID 71158170), a Sr. Dayanne Gomes como subsíndica e os membros do Conselho Fiscal. Inicialmente, registro que o mandato do síndico é de um ano, nos termos do artigo 15 da Convenção (doc. de ID 71155587 - Pág. 4). Vejamos: “Art. 15o - O Síndico, o Subsíndico e o Conselho serão eleitos pelas Assembleia Geral para um mandato de 1 (hum) ano, podendo ser reeleitos;”. O antigo síndico, Sr. Nilson, foi eleito em assembleia realizada em 16.05.2019 (doc. de ID 71158156 - Pág. 1). Vê-se que o mandado do ex-síndico escoou e se encerrou no dia 16.05.2020. Não há, portanto, qualquer fundamento para a alegação de da existência da prática de desconstituição de síndico em pleno mandato e toda a argumentação de necessidade de um quórum qualificado de 2/3 para a realização da assembleia cai por terra. Num segundo momento, é forçoso reconhecer que a Lei Federal no 14.010/20 disciplina que: Art. 12. A assembleia condominial, inclusive para os fins dos arts. 1.349 e 1.350 do Código Civil, e a respectiva votação poderão ocorrer, em caráter emergencial, até 30 de outubro de 2020, por meios virtuais, caso em que a manifestação de vontade de cada condômino será equiparada, para todos os efeitos jurídicos, à sua assinatura presencial. Parágrafo único. Não sendo possível a realização de assembleia condominial na forma prevista no caput, os mandatos de síndico vencidos a partir de 20 de março de 2020 ficam prorrogados até 30 de outubro de 2020 O caput do artigo autoriza a realização da assembleia por meio virtual e na sua impossibilidade de realização é que se aplica a exceção de extensão do mandato do síndico, nos termos do parágrafo único. A Lei não cria o direito subjetivo dos atuais ocupantes dilatarem seus mandatos até 30.10.2020. É certo que a pandemia do COVID-19 impactou e impacta a rotina de toda a população brasileira e novos hábitos passaram a se difundir. Os mecanismos de reuniões virtuais se espalharam largamente, sendo que não necessariamente o participante precisa ter um equipamento de informática avançado, com câmera de alta resolução. Se tiver, bem. Se não tiver, basta acessar um dos diversos programas por meio de um simples click no seu celular. É praticamente impossível uma residência, digo os moradores de uma unidade habitacional, não possuírem um celular do modelo smartphone, que já possui câmera frontal. Argumentar a impossibilidade de realização de assembleia condominial em um prédio com somente 24 unidades não se mostra crível. Os atos de convocação assembleares identificam que as mesmas se realizariam por meio da plataforma do Google Meets, sendo facilmente acessível a todos. No começo da pandemia estes recursos não eram tão difundidos, hoje a população utiliza para as mais diversas finalidades, tais como: reuniões de trabalho, informais, familiares, para comemorar aniversário, para realização de consultas médicas, para a realização de audiências judiciais e até mesmo para a instrução de prática desportivas (personal trainer, balé, yoga etc). Os links dos convites são facilmente partilhados por e-mail ou por mensagem de whatsapp. Portanto, a alegação de impossibilidade técnica ou material para a realização de um assembleia cai por terra, ante a sua fragilidade argumentativa. Com o encerramento do mandato do síndico, em 16.05.2020, o ex-Síndico deveria ter convocado a assembleia. A ausência da convocação permite que a concorrência de legitimidade para a convocação do ato, nos termos do artigo 1.355 do Código Civil: “Art. 1.355. Assembléias extraordinárias poderão ser convocadas pelo síndico ou por um quarto dos condôminos”. Formalmente, não houve a juntada do ato de convocação da assembleia realizada no dia 20.08.2020, mas as outras convocações assembleares preliminares foram subscritas por 06 e 08 moradores (doc. de ID 71158150 - Pág. 1/2, 71158150 - Pág. 3/4 e 71158150 - Pág. 5/6), o que traz a presunção do atendimentos do requisito do quórum. Ou seja, houve quórum e há legitimidade para a convocação assemblear. Tudo ocorreu dentro da legalidade e não há como este Juízo reconhecer sua ilegalidade. Aparentemente, a maioria ficou silente, mas isto não é fundamento para a desconstituição do ato no presente momento. Ausente, portanto, os elementos que evidenciam a probabilidade do direito (verossimilhança das alegações). Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Considerando o disposto na Portaria Conjunta n. 33, de 20 de março de 2020, e que no presente caso não há obrigatoriedade de realização do ato, não haverá designação de audiência no presente feito, a fim de permitir um andamento no processo. CITE-SE o réu a apresentar contestação em 15 dias, observada a regra do art. 231, I, do Código de Processo Civil. Corrija a Secretaria o polo ativo, onde deverá constar os nomes das pessoas físicas: JEFFERSON PICCINI DE LIMA SILVA, YURI DANIELA FUJINO BATISTA, VERÔNICA DANIEL SILVEIRA, DAVID ARTHUR SILBERSTEIN, LEONARDO MEIRA REIS, TATIANA SOARES CHAVES LOPES, RAFAEL ARTUR FIGUEIREDO GALEAZZI, JULIANA VIEIRA DE FREITAS GALEAZZI, NILSON COSTA DA SILVA, LUCIANA VIEIRA DE MELO, PAULO AURINO PINHEIRO, MERCEDES CARVALHO PINHEIRO, ALEX CHANG CHI YUN e ROSIELMA MARINHO CHANG e o polo passivo, onde deverá constar os dados do CONDOMINIO DA SQN 403 BLOCO B. Depois da correção dos polos, deverá a Secretaria realização o procedimento de publicação da presente decisão. Cite-se e intimem-se.” Os agravantes-autores pedem a antecipação da tutela recursal para “anular a última convocação da Assembleia Geral Ordinária, realizada no dia 20.08.2020, assim como, seus efeitos, devendo permanecer os cargos eleitos anteriormente a pandemia COVID-19, com seus mandatos prorrogados até 30.10.2020, sustando qualquer outra decisão desta assembleia, enviando Ofício para Banco Regional de Brasília (BRB), agência 201, Gerente Paulo Rogério, DIRED/SUPNO, e-mail: paulo.rogerio@brb.com.br, telefones: (61) 3329-5511 e (61) 98626-2750, situada no Shopping Conjunto Nacional, informando que a ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA do dia 20.08.2020 está anulada” (id. 19531801, págs. 18-9) O art. 300, § 3o, do CPC dispõe que “a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”. Essa é exatamente a hipótese dos autos, pois é inequívoco que a medida postulada é dotada de irreversibilidade, o que obsta a sua concessão, liminarmente, nos termos do dispositivo legal acima destacado. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intime-se o agravado-réu para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 10 de setembro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora